Tribunal: TJDFT
Processo: 0755983-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. DESACATO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RÉU NÃO LOCALIZADO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA.
1. A competência dos Juizados Especiais Criminais para processar crimes de menor potencial ofensivo persiste enquanto possível a realização da citação pessoal do autor do fato, sendo vedada qualquer modalidade de citação ficta no âmbito da Lei no 9.099/95.
2. A remessa ao juízo comum, autorizada pelo art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, exige o esgotamento das diligências possíveis e razoáveis para a localização do investigado, incluindo consultas aos bancos de dados disponíveis ao Juizado.
3. O esgotamento das diligências não deve ser compreendido como atuação exaustiva ou investigativa, mas como a realização das providências ordinárias compatíveis com o rito do Juizado.
4. Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei (Lei no 9.099/95, art. 66, parágrafo único).
5. Conflito negativo conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, o suscitante.